Tribunal: TJDFT
Processo: 0733096-71.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE INSALUBRE. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. REGRA DE TRANSIÇÃO ATÉ A EC 103/2019. APLICAÇÃO DO TEMA 942 DO STF. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL APÓS A EMENDA. PARCIAL COMPROVAÇÃO DA INSALUBRIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a contabilizar como tempo especial as atividades desempenhadas pela requerente em situação de insalubridade no período compreendido desde 27 de novembro de 2000, com efeitos até a efetivação do pedido de inatividade, para fins de eventual pedido de aposentadoria ou abono de permanência.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que a recorrida só fará jus ao benefício previdenciário de aposentação em 2027. Decorrente disso, argumenta que os laudos realizados em 2024 (LTCAT Ns. 185/2024 e 188/2024) concluíram pela não configuração da condição de insalubridade da atividade exercida pela servidora. Aduz que a requerente não comprova o fato constitutivo de seu direito. Alega que a servidora não possui direito à contagem diferenciada do tempo especial, sob o argumento de que o art. 40, § 4o, III, da CF/88 não garante esse direito, mas apenas a aposentadoria especial. Argumenta que a ausência de lei complementar distrital impede o reconhecimento do direito pleiteado. Requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas. Recorrente isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em determinar se a recorrida possui ou não direito de serem contabilizadas como tempo especial as atividades laboradas em condições insalubres e seus reflexos em aposentadoria e abono de permanência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte autora, ora recorrida, narra que é servidora da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, ocupante do cargo de Técnico em Políticas Públicas e Gestão Governamental, e pleiteou o reconhecimento do direito à contagem de tempo especial, decorrente do exercício de atividades insalubres desde 27 de novembro de 2000, para fins de aposentadoria e concessão do abono de permanência.
5. O artigo 40, §4o-C, da Constituição Federal estabelece que “poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação”.
6. Nesse contexto, há tese de repercussão geral firmada pelo STF no julgamento do RE 1.014.286/RG, Tema 942, nos seguintes termos: “Até a edição da Emenda Constitucional n. 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do trabalho prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do §4o do art 40 da CF, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n. 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4oC, da Constituição da República”.
7. Na hipótese dos autos, ainda que tenha havido reconhecimento da insalubridade em ação anterior, processo n. 0702762-69.2016.8.07.0016, com trânsito em julgado, condenando o Distrito Federal a pagar a quantia de R$11.784,54 (onze mil setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) correspondente ao adicional insalubridade referente aos meses de fevereiro de 2011 a abril de 2015, tal decisão se baseou em laudo técnico produzido à época – laudo de 2009, atestou insalubridade em grau médio. Todavia, esse reconhecimento não cristaliza a situação para todo o período subsequente, pois as condições de trabalho podem ser modificadas ao longo do tempo. A Administração Pública tem o dever de adotar medidas para eliminar ou reduzir riscos ambientais, e novos laudos (LTCAT n. 185/2024 e n. 188/2024) demonstram que, atualmente, não há exposição a agentes nocivos.
8. Ocorre que, após a EC 103/2019, a conversão do tempo especial em comum depende da legislação complementar do ente federado. No caso concreto, embora tenha havido reconhecimento de insalubridade em período anterior, novos laudos (2024) indicam ausência de agentes nocivos, afastando direito adquirido à insalubridade contínua. O direito previdenciário deve observar requisitos constitucionais e legais vigentes, não podendo ser presumido. Portanto, não há direito adquirido à manutenção da insalubridade.
9. Considerando a tese firmada pelo STF no Tema 942, é possível sustentar que, até a edição da Emenda Constitucional n. 103/2019, o servidor público que exerceu atividades insalubres tem direito à conversão do tempo especial em comum, aplicando-se as normas do regime geral (Lei 8.213/91), enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Como o Distrito Federal não editou lei complementar específica, permanece aplicável a regra de transição reconhecida pelo STF, permitindo a contagem diferenciada do período efetivamente laborado sob condições nocivas até a vigência da referida emenda, desde que comprovada a exposição por meio de laudos técnicos contemporâneos ao período.
10. Nesse sentido, reconhece-se o direito da servidora à conversão entre 22/09/2009, data de elaboração do laudo que instruiu o processo anterior (ID 78293325, págs. 17/21), até 13/11/2019, data de publicação da EC 103/2019. Após a Emenda Constitucional, não havendo legislação distrital que regule a conversão e ante à inexistência de comprovação da manutenção da insalubridade até a elaboração dos novos laudos, em 2024, não há que se falar em direito à conversão do período posterior.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido, parcialmente, para reformar a sentença, em parte, condenando o Distrito Federal à obrigação de fazer consistente em contabilizar como tempo especial as atividades desempenhadas pela requerente, em situação de insalubridade, no período compreendido entre 22/09/2009 a 13/11/2019.
12. Recorrente isento de custas. Ausente condenação em honorários advocatícios ante a inexistência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §4o-C.
Jurisprudência relevante citada: STF: RE 1014286, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15/05/2021.